Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO São necessários alguns apontamentos quanto ao trâmite, isso porque a apresentação concomitante de impugnações aos créditos de MARIA DE CASTRO BARREIRA e de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS ocasionou tumulto processual. QUANTO AOS CRÉDITOS DA SERVIDORA MARIA DE CASTRO BARREIRA. No ID: 11234792, consta a requisição de precatório em favor da servidora MARIA DE CASTRO BARREIRA, que gerou o PCT n. 00719320-62.2019.8.07.0000. No ID: 18186023, deferiu-se a revisão dos valores para se adequarem aos parâmetros definidos no RE 870.947/SE (Tema 810), com a consequente retificação da ordem de pagamento. Após a elaboração dos cálculos (ID: 20603282), o exequente pediu a expedição de precatório complementar (ID: 21097715), tendo em vista que o crédito já havia sido levantado (ID: 21097713). O pedido foi deferido (ID: 21725793), os cálculos foram reelaborados com a dedução dos valores pagos (ID: 24738014), e houve a emissão da ordem de pagamento complementar (ID: 27714127). O Distrito Federal atravessou petição impugnando os cálculos de ID: 24738014, requerendo o decote de R$4.068,57. O executado sustentou que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança e postulou a não-incidência de juros no período de graça constitucional (ID: 31459771). O exequente, no ID: 38297475, manifestou-se de forma desfavorável à impugnação e informou que o pagamento do precatório expedido em favor de MARIA DE CASTRO BARREIRA encontrava-se pendente. QUANTO AOS CRÉDITOS DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS. Os cálculos da anuente MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS foram homologados e expediu-se a ordem de pagamento no ID: 11259826. No ID: 27990964, deferiu-se a revisão dos valores para se adequarem aos parâmetros do RE 870.947/SE (Tema 810), com a consequente retificação da ordem de pagamento. Os cálculos do saldo remanescente foram elaborados e acostados no ID: 30295491. O SINDIRETA não concordou, haja vista não ter sido feita a subtração dos valores levantados (ID: 30592988). O DF também não concordou com as planilhas (ID: 30671603). Os autos foram enviados para contadoria para esclarecimentos (ID: 30921253). Nesse ínterim, acostou-se ofício da COORPRE, o qual informa a extinção da requisição de ID: 11259826, que tinha por credora a servidora MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS (ID: 31774703). A contadoria acostou novas planilhas quanto ao crédito complementar (ID: 32163273). O Distrito Federal novamente divergiu dos valores, informando que entende ser correto o valor de R$21.459,98, apontando um excesso de R$441,17 nos valores indicados pela Contadoria Judicial (ID: 32536309). No ID: 33200294, o exequente disse “que não concorda com a impugnação e cálculos do Distrito Federal apresentados nos ID ́s 32536309, 32536310 e 32536311, eis que o excesso alegado pela contadoria judicial da Procuradoria – Geral do DF se deu em decorrência de critérios de arredondamento aritmético, não restando demonstrado qualquer excesso a macular a presente execução, não merecendo guarida a impugnação deduzida pelo executado”. Pediu também a expedição do requisitório complementar em relação à MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, a Contadoria manifestou-se no ID: 34424266, esclarecendo que a diferença apontada pelo Distrito Federal normalmente é verificada porque a parte adota os juros “pro rata die”. Quanto à manifestação do setor contábil, o DF se manifestou no ID: 35145893; o exequente quedou-se inerte (ID: 34817863). No ID: 35706093, julgou-se extinta a execução em relação à MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS e indeferiu-se o pedido de complementação dos valores. É o histórico necessário. PASSO A DECIDIR. 1 – DA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR EXPEDIDA EM FAVOR DE MARIA DE CASTRO BARREIRA. Conforme relatado, o DF requereu a revisão dos cálculos de ID: 24738014, com a aplicação da sistemática flutuante de juros e a não-incidência de juros no período de graça constitucional (ID: 31459771). O exequente sustentou, por sua vez, que tal sistemática normativa não pode ser aplicada ao plano local, porque o Distrito Federal possui legislação própria que disciplina de forma diversa os parâmetros de juros incidentes na cobrança dos seus créditos administrativos não tributários, considerando incidir os indexadores previstos na Lei Complementar Distrital no 435, de 27 de dezembro de 2001, de forma a aplicar 100% da Selic mais 1% ao mês como taxa de juros (ID: 38297475). Pois bem. A correção monetária e os juros de mora se protraem no tempo. Assim, a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios e de correção monetária deve ser aplicada imediatamente aos valores em execução. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Não incidem juros de mora no intervalo entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório, desde que realizado no prazo estipulado na Constituição Federal, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 17. Ressalto que, havendo inadimplemento pela Fazenda Pública, os juros voltam a fluir após o período de graça constitucional (RE 1169289). Expedido o precatório em 2021, aplica-se ao caso o prazo estipulado no art. 100, §5o, da CF, com redação dada pela emenda constitucional no 62 de 2009. Diante disso, acolho a impugnação de ID: 31459771 para aplicar aos cálculos do saldo remanescente inscritos no precatório de ID: 27714127, expedido em favor MARIA DE CASTRO BARREIRA, a taxa de juros da caderneta de poupança, a partir de 4 de maio de 2012, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012, observada a graça constitucional prevista no art. 100, §5o, da CF, com redação dada pela emenda constitucional no 62 de 2009. Registro, no entanto, que a retificação dos valores somente é possível caso não alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. O exequente informou no ID: 39969446 que “não houve pagamento do precatório expedido no ID 11234792 (PCT No 0724439-33.2021.8.07.0000) referente a substituída processual MARIA DE CASTRO BARREIRA”. Vê-se, no entanto, que a informação está imprecisa, tendo em vista que o requisitório constante do ID: 11234792 gerou o precatório n. 0719320-62.2019.8.07.0000 e foi integralmente adimplido pelo alvará constante do ID: 21097713. Mostra-se necessário, para possibilitar a revisão dos valores, que o exequente ratifique se a requisição constante do ID 27714127 deu origem ao precatório no 0724439-33.2021.8.07.0000 e se ainda se encontra pendente de pagamento. 2 - DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS E DOS VALORES. Conforme se depreende do relatado, a decisão de ID: 27990964 (item VI) garantiu à servidora MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS a revisão dos cálculos em razão da substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária. Tendo em vista os inúmeros incidentes processuais e em razão de ter sido colacionado nos autos ofício da COORPRE consignando a extinção do requisitório expedido em favor de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS (ID: 31774703), julgou-se equivocadamente extinta a execução quanto a ela e indeferiu-se a expedição de precatório complementar em seu benefício (ID: 35706093). Constatado o desacerto, torno sem efeito a decisão de ID: 35706093. Sobre os valores, verifico que não assiste razão ao Distrito Federal quanto à impugnação de ID: 3253630. A decisão de ID: 27990964, que deferiu a revisão dos cálculos pela mudança de parâmetro de correção monetária, também definiu os percentuais de mora, não adotando o critério “pro rata die” para o cálculo dos juros para o período inferior a um mês. O acordo feito entre as partes também não fez nenhuma ressalva quanto à metodologia. Devendo-se, assim, aplicar o “mês cheio”. Confira-se julgado desta Corte que decidiu de modo semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INFORMAÇÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA CONTADORIA JUDICIAL. INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO PRO RATA DIE. NÃO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO PELO MÊS CHEIO. ADEQUADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR ATUALIZADO. MULTA CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. TERMO INICIAL. ASSINATURA DA AVENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA NA SENTENÇA. (...). 3. O título judicial não previu a metodologia pro rata die para o cálculo dos juros moratórios, razão pela qual, em homenagem ao princípio da fidelidade ao título, não há como se permitir às partes interpretação do título executivo judicial para além dos termos expressos na decisão, prevalecendo a forma de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, ou seja, pelo mês cheio. (...) (Acórdão 1422616, 07039711420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A metodologia de cálculo utilizado pela Contadoria Judicial no ID: 32163273 observou estritamente as determinações elencadas nos autos, sendo imperiosa a homologação dos valores mensurados pelo setor. Diante do exposto: A. Preclusa essa decisão, expeça-se precatório complementar, em benefício de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS, consoante planilhas de ID: 32163273, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados; B. Após, intime-se o SINDIRETA para esclarecer se a requisição constante de ID: 27714127 deu origem ao precatório no 0724439-33.2021.8.07.0000 e ainda se encontra pendente de pagamento; e informar se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 31459772, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores e a retificação da ordem de pagamento de ID 27714127, sem necessidade de remeter os autos à Contadoria Judicial; e, C. Oficie-se a COORPRE quanto à eventual retificação dos valores do precatório n. 0724439-33.2021.8.07.0000, expedido em favor de MARIA DE CASTRO BARREIRA, suspendendo seu trâmite até decisão definitiva. A fim de evitar tumulto processual, o ofício de ID: 26371900 será apreciado posteriormente. Brasília, 20 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador